Tribunal: TJES
Processo: 5009571-71.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009571-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OLIMPIO MANOEL DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME
.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO.
EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RESE. NÃO COMPROVADO.
ORDEM DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ.

2. Estão presentes indícios de autoria e materialidade, conforme a narrativa constante na denúncia, além de ser gravíssima a conduta imputada ao paciente, pois lhe é atribuída a prática de crime de tentativa de feminicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

3. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

4. Sobre o alegado excesso de prazo para julgamento do Recurso em Sentido Estrito, em consulta ao sistema PJE-2º Grau, verifico que, em atendimento ao despacho (Id. 9864916), os autos digitais nº 50078343320248080000, foram remetidos para a instância de origem para diligências, a revelar que estão com sua tramitação regular, não desídia ou constrangimento a ser sanado por esta via, considerando que o tempo de prisão é compatível com a acusação formal.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5009571-71.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OLIMPIO MANOEL DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: WESLEY OTTZ ANDRADE - ES27416- (AC)

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
OLIMPIO MANOEL DE OLIVEIRA
, preso preventivamente desde 29/01/2023, e pronunciado pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio, qualificado por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I, IV, e VI, c/c art. 14, inciso II, do CP, no contexto da Lei 11.340/06), ante suposto constrangimento ilegal, causado pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba-ES, apontado como autoridade coatora.

Sustenta o impetrante, em síntese, que não estão presentes os
requisitos da prisão preventiva
, sendo possível a substituição, por outras
medidas cautelares,
considerando as
condições pessoais
do paciente.

Alega que a
revisão d
o decreto
tem superado os 90 (noventa) dias e que, desde 13/03/2024, a prisão vem sendo mantida de forma
genérica.

Aponta ainda,
o excesso de prazo
para julgamento do recurso em sentido estrito.

Requer o deferimento do liminar, para que seja posto imediatamente em liberdade. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela (Id. 9081996).

Contextualizando os fatos
, narra a denúncia (Id. 9082000), que na noite de 29/01/2023, na avenida Cambraia, o réu, com intenção de matar, perseguiu e atacou pelas costas GERLI OLIVEIRA ALVES, sua ex-companheira, desferindo golpes com o emprego de arma branca (faca), não se consumando o resultado morte por motivos alheios a sua vontade.

Quanto
à
manutenção
da prisão preventiva
, consta que o Magistrado fundamentou suas decisões nos artigos 312 e 313 do CPP, destacando os motivos pelos quais verificou a necessidade da medida constritiva de liberdade, em especial, a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Examinando os autos, verifico que, de fato, permanecem presentes indícios de autoria e materialidade, conforme indicou a sentença de pronúncia (Id. 9082009), além de ser gravíssima a conduta imputada ao paciente (tentativa de feminicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima).

E como sabida, que a jurisprudência do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar, nos casos em que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, demonstram risco para a ordem pública. Nesse sentido, cito Precedente:

“(...) 3.
No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada, em razão da gravidade da ação imputada, evidenciada pelo modus operandi da ação, caracterizador da periculosidade do réu, que teria entrado de madrugada, na casa de uma das vítimas, com quem desejava ter um relacionamento amoroso, e efetuado diversos golpes de faca contra três vítimas,
sendo que só uma conseguiu escapar com vida. Precedentes.(...”)
(AgRg no HC n. 911.891/PR,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 24/6/2024
, DJe de 3/7/2024.)

Prosseguindo,
em relação ao pedido de fixação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, tenho como indevida a sua aplicação, uma vez que a segregação, encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, razão pela qual, a adoção de medidas menos gravosas, é insuficiente para resguardar a ordem pública, e garantir a aplicação da lei penal.

De igual modo, não prospera a alegação de que a segregação do paciente vem sendo mantida através de decisões genéricas, especialmente porque o STJ possui entendimento de que, para fins de revisão nonagesimal, é suficiente a fundamentação, no sentido de que os requisitos da prisão preventiva ainda se fazem presentes.

Por fim, em relação ao alegado
excesso de prazo
para julgamento do Recurso em Sentido Estrito, em consulta ao sistema PJE-2º Grau, verifico que, em atendimento ao despacho (Id. 9864916), os autos digitais nº 50078343320248080000, foram remetidos à instância de origem, para juntada de mídias de fls. 165 e 173 no link do “drive”.

Sendo assim, não há nenhuma ilegalidade na condução do feito que denote constrangimento para o paciente, em especial, porque o tempo de prisão é compatível com a acusação formal.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 9521999),
DENEGO A ORDEM.

Recomende-se ao magistrado de origem que adote celeridade no atendimento das diligências constantes no despacho (Id. 9864916) no RSE nº 50078343320248080000.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.